Tribunal: STF
Processo: ARE 1557356
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. PISO NACIONAL DE SALÁRIO. COMPOSIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. TEMA 1.132 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “1. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNCIONÁRIA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL DA CATEGORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES GERAIS QUE NÃO SE INSURGEM DIRETAMENTE CONTRA A SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 
1.1 Não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas e do autor, quando a matéria se revela com prova documental e pela análise da legislação federal vigente. 
1.2. Analisado todos os pontos de relevância para o deslinde do feito, 
é de rigor o afastamento da tese de ausência de fundamentação. 
1.3 A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com a manifesta inobservância à regra da dialeticidade recursal, converge para o não conhecimento parcial do recurso. 
2. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. PROVA 
DA ALEGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PISO SALARIAL DECORRENTE DE LEI QUE DEVERIA TER SIDO OBSERVADO NA APROVAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. As alegações de ausência de prévia dotação orçamentária e de limitações de gastos com pessoal previstas na lei de responsabilidade fiscal, não são suficientes para afastar o direito do servidor público ao recebimento de piso salarial base, instituído em Lei Federal. 3. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 3.1 A isenção do pagamento de custas concedida à Fazenda Pública não afasta o dever dos Entes Públicos sucumbentes de reembolsarem ao final as despesas judiciais adiantadas pela parte contrária, de modo que, não tendo a parte vencedora adiantado quaisquer despesas para a prática dos atos processuais, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, inexiste razão para ser reembolsada pelos vencidos. 3.2 Em se tratando de sentença condenatória ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil” (fls. 9-10, e-doc. 86).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o Município de Dianópolis/TO alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 169 da Constituição da República e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 864 da repercussão geral.



    Afirmou que o Tribunal de Justiça do Tocantins contrariou 
“o art. 169, § 1º, da CF, por dar validade a lei que desrespeita a Constituição Federal e concede vantagem a servidor público sem previsão orçamentária na LDO e LOA, ao arrepio também do julgamento do RE 905357/RR, TEMA 864” (fl.3, e-doc. 106).



    Asseverou que o “entendimento perfilhado pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, apesar de ter afastado a condenação de primeiro grau que determinava o pagamento retroativo da data-base, ainda viola o art. 169, § 1º da CF. Isso porque deixou subsistir a condenação no que diz respeito à incorporação de valores aos vencimentos da parte autora, o que claramente consiste em aumento de salário e acaba violando de forma direta dispositivo constitucional esculpido no referido artigo da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 106). 



    Esclareceu que, “no caso do tema 864, trata-se de revisão geral anual, vulgo ‘data-base’. Ou seja, questão idêntica à do caso aqui tratado, razão pela qual o entendimento é perfeitamente aplicável no caso em apreço, vez que tanto no Recurso Extraordinário que gerou o tema quanto no acórdão do TJ/TO, a obrigatoriedade de respeitar a LOA e LDO é latente”(fl. 6, e-doc. 106).



    Argumentou que “o recorrido NÃO faz jus ao data-base requerido, nem tampouco ao direito de receber valores retroativos por este reajuste salarial, uma vez que jamais recebeu abaixo do piso, e ainda, que não existe previsão legal autorizativa para tanto, nem na LDO nem na LOA” (fl. 7, e-doc. 106).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, para “a) Reformar parcialmente o acórdão do TJ/TO, apenas para indeferir a incorporação de valores ao salário da Recorrida, dado que a ausência de dotação orçamentária e autorização na LDO nulifica qualquer aumento ou reajuste de salário concedido; 



    b) Alternativamente, que dê provimento ao presente recurso para reformar o acórdão e julgar improcedente todos os pedidos do apelo da autora por falta do preenchimento dos dois requisitos obrigatórios: dotação orçamentária na LOA 
e autorização na LDO para conceder o pagamento de data-base” (fl. 12, 
e-doc. 106).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 283 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 150).



    4. Neste agravo, o agravante afirma não se tratar “de mera interpretação da legislação ordinária ou infraconstitucional, mas da violação direta ao texto constitucional, uma vez que o acórdão recorrido impôs ao ente federativo obrigação de despesa sem observar os requisitos constitucionais formais e materiais que condicionam tal ato administrativo” (fl. 8, e-doc. 160).



    Reitera as razões do recurso extraordinário, pedindo o provimento deste agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Ao contrário do alegado pelo agravante, o Tema 864 não se aplica ao caso em análise. 



    No julgamento do RE n. 905.357, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, paradigma do Tema 864 da repercussão geral, em que se discutiu a existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano, o Plenário do Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Esta a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, ‘a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos’. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base 
no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015” (DJe 18.12.2019).



    Na espécie, a controvérsia diz respeito ao pagamento do piso salarial da categoria profissional de agentes comunitários, à qual pertence a agravada, matéria diversa da discutida no julgamento do Tema n. 864 da repercussão geral. 



    Inaplicável, portanto, o tema à espécie vertente.



    7. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para reconhecer o direito da agravada ao recebimento do piso salarial nacional dos agentes comunitários, em especial o argumento de inaplicabilidade do Tema 864. 



    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. acórdão do tribunal de contas local. anulação. prescrição da pretensão. fundamento não atacado. Súmula nº 283/STF. necessidade de reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 279/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 
3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 
n. 1.441.789-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Transporte público municipal. Inexigibilidade de título executivo. Preclusão consumativa. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 
n. 1.460.447-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III – Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 1.456.309-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    8. Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    9. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança proposta pela agravada, agente comunitário de Saúde e de combate às endemias, contra o Município de Dianópolis/TO, por meio da qual pleiteou o reconhecimento do direito ao recebimento do piso nacional de salário estabelecido nas Leis ns. 12.994/2014 e 13.708/2018, definido-se este valor como o vencimento mínimo básico das categorias e, a partir daí, o pagamento das diferenças entre o piso estabelecido em lei e o que receberam, e seu reflexo nos consectários legais. 



    O juízo da Primeira Vara Cível de Dianópolis/TO assim dirimiu a controvérsia: 



    “No caso, cinge-se a controvérsia em saber se a parte autora, agente comunitário de saúde, tem direito a receber o seu vencimento básico de acordo com o piso salarial estabelecido pelo legislador na Lei n. 11.350/2006, após a alteração dada pela Lei n. 12.994/2014. 



    Pois bem. 



    Inicialmente, acerca dos agentes comunitários de saúde e combate às epidemias, a Constituição Federal disciplina que: (...).



    Outrossim, a fim de regulamentar o § 5º do artigo 198 da Carta Constitucional, foi editada a Lei nº 11.350/2006, estabelecendo que as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias ocorrem exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, na execução das atividades de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos agentes e órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. No entanto, nada mencionou a respeito do piso da categoria de Agente de Combate às Endemias. 



    Somente a partir da Lei nº. 12.994/14 é que foi alterada a Lei 
nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, passando a vigorar o seguinte dispositivo:



    ‘Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 



    § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais. 



    § 2º A jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas exigida para garantia do piso salarial previsto nesta Lei deverá ser integralmente dedicada a ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica e combate a endemias em prol das famílias e comunidades assistidas, dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas nesta Lei’.



    Assim, o piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias somente foi estabelecido a partir da vigência da Lei Federal nº 12.994/14. Ademais, com o advento da Lei nº 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para modificar normas que regulam o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, ficou estipulado o novo piso nacional da categoria, onde o Artigo 9º-A passou a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art. 9º-A. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.



      § 1º O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: (Promulgação de partes vetadas) 



    I - R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; 



    II - R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; 



    III - R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 
1º de janeiro de 2021’.



    Dito isto, verifica-se, na hipótese, que a parte autora carreou aos autos, além de instrumento procuratório e documentos pessoais, contracheque do período de novembro de 2017, fichas financeiras de 2014 a 2020, Termo de Posse e Compromisso, comprovante exerce o cargo de Agente Comunitário de Saúde, desde 01/04/2008; as suprarreferidas leis e cálculo do que entende que lhe é devido. 



    Por sua vez, o Município juntou as leis de diretrizes orçamentárias dos anos de 2013 e 2014 (evento 33), se apegando, unicamente, às teses de que não tem previsão legislativa municipal a pretensão da parte requerente e que está sempre recebeu piso salarial acima do teto. 



    Ora, as leis federais nºs 11.350/2006, 12.994/14 e 13.708/2018 possuem caráter nacional e, portanto, se aplicam a todos os entes 
da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), produzindo efeitos a partir de sua vigência e independente da existência de lei municipal sobre o tema, ao contrário do afirmado pelo Município.



    Lado outro, a argumentação de que a parte autora recebia remuneração maior que o piso salarial nacional não deve prevalecer, pois se verifica das fichas financeiras juntadas juntados pela parte autora que, nos anos de 2014 percebia o salário de R$ 951,00; 2015 o salário de R$ 1.064,70; 2016 e 2017 era R$ 1.187,89, 2018 e 2019 percebia o valor de 1.336,13 e, em 2020, percebeu o valor de R$ 1.395,59, inclusos aí o referido piso e a data base retroativa mensal, de modo que não se pode valer o Município da arguição de que a parte sempre recebeu a maior, pois a verba retroativa complementar nos contracheques (bem esclarecido em sede de réplica à contestação) e o salário têm naturezas jurídicas distintas, tratando-se de institutos jurídicos diferentes. 



    Desse modo, reconhecido o direito da parte de receber o piso salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver, igualmente, o reconhecimento do direito de perceber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, entre o período de janeiro/2019 a julho/2020 (mês do ajuizamento da ação), bem como em relação aos meses que porventura vierem a vencer no decorrer do processo, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias.



    (...)



    III – DISPOSITIVO Ante ao exposto, ACOLHO os pedidos deduzidos na petição inicial, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS ao pagamento das diferenças dos salários pagos a menor que o piso fixado pela Lei Federal nº 11.350/2006, a partir de janeiro de 2019, valores retroativos, incluídos os reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 constitucional, no valor de R$ 5.410,05, o que faço com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.



    CONDENO, ainda, o requerido na obrigação de fazer, no sentido de incorporar ao vencimento da parte autora, o valor com a sua devida correção, passando a ser de R$ 1.781,59, referente ao piso nacional, a partir de janeiro/2021, mais a data-base retroativa, bem como as parcelas que venceram no curso do processo e aquelas vincendas até o implemento do piso salarial pelo requerido, incluídos os reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 constitucional, atualizado monetariamente desde o momento em que deveria ter sido paga cada parcela e juros de mora pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança, incidindo uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da data da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97). 



    Custas processuais e honorários advocatícios pela parte demandada, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ao teor do artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil” 
(fls. 3-7, e-doc. 62).



    O Tribunal de Justiça do Tocantins origem deu parcial provimento ao recurso do Município apenas para “determinar que o percentual dos honorários sucumbenciais seja fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil” (fl. 8, 
e-doc. 86). No mérito, manteve a sentença de primeiro grau, com estes fundamentos:



    “Por fim, alega o Município ausência de previsão orçamentária na LOA e na LDO.



    Neste ponto, importante pontuar que o caso em comento não se enquadra nas hipóteses do tema 864 do Supremo Tribunal Federal, não sendo, pois, atingidos pela repercussão geral do tema.



    (...)



    No caso dos Autos, em que pese ao Município alegar ofensa às leis orçamentárias, não trouxe aos autos qualquer elemento mínimo que demonstre suas alegações. 



    Ademais, trata-se de direito de anos anteriores, que tiveram suas leis orçamentárias devidamente aprovadas, as quais, por sua vez, deveriam ter contemplado salário base de categorias, vez que se trata de imperativo legal” (fl. 7-8, e-doc. 86).



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.279.765, precedente do Tema 1.132 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ‘piso salarial’ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do 
art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências” (Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.2.2024).



    Naquela oportunidade, foi analisada especificamente a situação dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias do Município de Salvador. Entretanto, na fundamentação do voto do Ministro Relator se expôs o raciocínio condutor da tese, demonstrando a abrangência de sua aplicação:



    “No caso em exame, o Município, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, ‘a’ e ‘c’, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, optou por vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio, e fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 



    Logo, não se vislumbra descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como ‘remuneração mínima’’.



    Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais, pois, como recorrentemente ressalto, as regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    É importante salientar a importância da questão do federalismo e do equilíbrio entre o Poder Central e os Poderes Regionais, pois a manutenção do equilíbrio Democrático e Republicano, no âmbito do Regime Federalista, depende do bom entendimento, definição, fixação de funções, deveres e responsabilidades entre os três Poderes, bem como da fiel observância da distribuição de competências legislativas, administrativas e tributárias entre os entes federativos de todas as esferas de governo. (...)



    Nesse contexto, a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais. (...)



    Assim, considerando todo o exposto relativamente à autonomia municipal, o acórdão merece ser parcialmente reformado no que concluiu que, no cálculo do piso salarial, não pode ser computada qualquer outra verba, tais como gratificações ou vantagens”.



    No voto do Relator se reconheceu que “a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais”.



    O entendimento do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    11. Rever a conclusão do Tribunal de origem, sobre a diferença entre o salário base percebido pela agravada e o piso salarial nacional determinado em lei federal, demandaria reexame de provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria reflexa, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agente comunitário de saúde. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea ‘c’, do inciso III do art. 102, da Constituição Federal. 
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.724-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 22.5.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário 
de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa 
reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.251.354-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente a fixação de verba sucumbencial na origem” (ARE n. 1.025.601-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.9.2017).



    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos com controvérsia idêntica à do caso sob análise, em que também figura como parte o Município de Dianópolis/TO em demandas que se discute o direito ao piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate à endemias: ARE n. 1.555.191/TO, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.7.2025; ARE n. 1.557.048/TO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.6.2025ARE n. 1.553.648/TO, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.6.2025; ARE n. 1.553.985/TO, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 18.6.2025; ARE n. 1.555.170/TO, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.6.2025; 



    Nada há